Tribunal: TJMT
Processo: 1036008-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036008-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), EXPEDITA MARTINS DINIZ - CPF: 631.750.881-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E

PROCESSUAL
CIVIL
.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
PRORROGAÇÃO DE CÉDULA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA.

INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto contra decisão que
deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada
pela
recorr
ente
,

determinando o alongamento
,

até o final da demanda
,
apenas da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/05100-5, rejeitando a prorrogação da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/03196-9
.
A
agravante pleitei
a

a reforma do
decisum
, para que
seja determinada a prorrogação da dívida relativa à
Cédula R
ural Pignoratícia n. 40/03196-9.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência quanto à prorrogação da Cédula Rural Pignoratícia n
.
40/03196-9, considerando a intempestividade do pedido administrativo e a necessidade de comprovação dos demais requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), não evidenciados no caso concreto pela intempestividade do pedido administr
ativo de prorrogação, apresentado após o vencimento da cédula rural pignoratícia.

4. O direito à prorrogação do débito rural demanda comprovação de requisitos específicos, como dificuldade de comercialização
dos produtos ou frustração de safras por fatores adversos, cuja análise exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária.

5. A ausência de elementos suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais impõe a manutenção da
decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento: “
A prorrogação compulsória da dívida rural exige requerimento administrativo formalizado antes do vencimento da obrigação, sendo inviável a concessão do benefício quando a solicitação ocorre de forma extemporânea.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC, art. 300
;
Resolução CMN n. 5.122/2024
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula n. 298;
TJMT, N.U 1003204-18.2024.8.11.0000, N.U 1003201-63.2024.8.11.0000 e N.U 1011510-73.2024.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida
-se de
a
gravo de instrumento
com pedido
de
antecipação da tutela recursal interposto por
EXPEDITA MARTINS DINIZ
,
contra
decisão proferida
pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder, que nos autos da
Ação Declaratória d
e Prorrogação Compulsória
d
e Contratos

Rurais
c/c Ação
Desconstitutiva
p
ara Revisão Contratual
c
om Pedido
d
e Tutela Provisória
d
e Urgência
d
e Natureza

Antecipada
n.

1002426-21.2024.8.11.0009
,
movida
em
face
do
BANCO DO BRASIL S
/
A
,
deferiu parcialmente o pleito liminar
,
para determinar
a prorrogação do débito rural até o final da demanda

somente em

relação
à
Cédula Rural Pignoratícia n.

40/05100- 5, bem como
para que
a instituição financeira
apresente

as fichas gráficas e extratos d
o referido instrumento, excluindo o nome da autora
e de seus avalistas dos cadastros
restritivos quanto
ao crédito rural prorrogado, absten
do-se
de

inseri-los novamente,
sob pena
de multa diária no valor de

R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias
, rejeitando o pedido de prorrogação da
Cédula Rural Pignoratícia n
.
40/03196-9
(id.

259061654
)
.

Em suas razões, a agravante defende que
faz jus ao alongamento do débito que

ilide a mora
, salientando que a prorrogação da dívida rural é direito
subjetivo
do produtor
diante da ocorrência de fatores

adversos
, independentemente de prévio requerimento administrativo, não estando sujeito à discricionariedade do banco
,
invocando
a aplicação d
a Súmula
n.
298 do STJ
.

Alega ter comprovado, ainda que minimamente, os indícios de que faria jus ao direito à prorrogação do débito, mediante a juntada de laudos técnicos
.

Registra que a
Resolução CMN n.

5.122, de 28/03/2024
,
possibilita expressamente a renegociação

da cédula rural a qualquer tempo
, e que, cumpridos os requisitos, é indispensável
a
prorrogação do débito,
ainda que a notificação seja posterior ao vencimento da

cédula, uma vez que est
a
não
se trata de formalidade
previst
a
em lei ou
em
qualquer

outra normativa,
mas
apenas uma recomendação
.

Consigna que o
perigo de dano
se consubstancia na possibilidade de execução a
partir do momento
em
que

as parcelas não prorrogadas vencerem
, assim como na
perda dos bens

essenciais ao desenvolvimento da
produção
rural, fatores que
, segundo afirma,

poderão inviabilizar
su
a atividade rurícola, prejudicando a

função social da propriedade, constitucionalmente garantida
.

Ressalta que a
espera
da
instrução processual
lhe acarretará prejuízos
, tendo em vista as medidas restritivas que pode
rão a
ting
i-la, e que é
temerário aguardar a dilação probatória, eis que o produtor estará sujeito a
danos
irreversíveis.

Assim, vindica a reforma da decisão vergastada,
para que seja determinado o alongamento da dívida rural.

O
pleito
de
antecipação da tutela recursal
foi indeferido (id.
260732178
).

O agravado deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta (id.
267739793
).

Recurso tempestivo e isento de preparo (id.
260732178
).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
EXPEDITA MARTINS DINIZ
ajuizou
Ação
Declaratória d
e Prorrogação Compulsória
d
e Contratos

Rurais
c/c Ação
Desconstitutiva
p
ara Revisão Contratual
c
om Pedido
d
e Tutela Provisória
d
e Urgência
d
e Natureza

Antecipada

em face do
BANCO DO BRASIL S
/
A
,
objetivando, liminarmente: (i)
a prorrogação

do débito das Cédulas Rurais Pignoratícias n. 40/03196-9 e n. 40/05100-
5 a
té o

julgamento final da demanda
; (
ii
) a exclusão/abstenção de inclusão de seu nome
e
de seus
avalistas nos cadastros restritivos de

crédito
quanto à dívida
questionad
a; e (
iii
) a intimação da instituição financeira para apresentar em juízo
a

totalidade dos registros que envolvem a relação contratual
entre
as

partes, notadamente extratos das operações, contratos e

fichas gráficas
(id.
173976291
, na origem).

Ao apreciar a demanda,
a Magistrada
da instância de piso
deferiu
parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos:

“(...)
RECEBE-SE
a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e
320, ambos
do Código de Processo Civil.

DEFERE-SE
o pedido de Justiça Gratuita, revogando-o a qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da demanda.

A autora requer a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada de forma liminar, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Para concessão da tutela provisória de urgência, necessário que estejam presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Entende-se como fumus boni iuris um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe. Por outro lado, o periculum in mora resume-se pelo receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, frustrando por completo a apreciação ou execução da ação principal.

Além dos requisitos apontados pelo CPC, a matéria em questão, de pretensão de alongamento de dívida oriunda de crédito rural, exige requisitos próprios, conforme estabelecidos no Manual de Crédito Rural nº 695, de 07 de julho de 2021 em seu item
4
, Seção reembolso: (...)

Assim, para que possa pleitear o alongamento da dívida, deverá o interessado demonstrar a ocorrência de pelo menos uma das seguintes situações: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

No caso dos autos, evidencia-se a comprovação da dificuldade de comercialização dos produtos, frustação de safras, bem como, eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

De fato, conforme se observa no Laudo Técnico emitido, assinado pelo Engenheiro Agrônomo Eduardo Pereira da Silva Júnior (id. 173976324), o requerente sofreu queda brusca em sua receita obtida, concluindo que “
O parecer técnico é que ocorreu frustração de safras no sistema produtivo, no período de 2011 a 2024, analisados pelo presente laudo, para atividade da pecuária de leite e corte por pressão do custo de produção que afetou o desempenho econômico das atividades; redução de margem causada pela pressão do custo de produção que associado à quebra de produção impactou negativamente o desempenho produtivo da atividade e sua recuperação econômica; redução de receitas no período pandêmico (pandemia de covid-19); e pela perda de animais dentro do sistema produtivo que afetou no médio e longo prazo a projeção de receitas da atividade analisada. O status atual do sistema produtivo é paralisado, sem geração de receitas
”.

Conforme constatado no referido laudo, para atividade da pecuária, foco do sistema das propriedades analisadas, é importante destacar que a produção agropecuária é dependente
de uma relação íntima entre os fatores ambientais, e a Estância Nogueira e Fazenda Redenção I, vivenciaram dentro do período analisado a ocorrências de fatores que influenciaram o desempenho produtivo da atividade de forma negativa. A ocorrência de seca e irregularidade da distribuição das chuvas
, foram
os principais impactos negativos ao desenvolvimento da atividade agropecuária, o que dificultou o manejo do sistema produtivo e levou a redução da produção, além da ocorrência de perdas de animais de produção. Ainda, para garantir o suporte dos animais se faz necessário comprar ração ou usar
capineiras
. Com isso há um aumento no custo de produção da atividade, encurtando ainda mais a margem da atividade. Ao longo do período foi sendo observado o aumento da duração do período alimentação dos animais em cocho, indicando que os efeitos da seca entre anos acentuaram e dificultaram o manejo da atividade. O aumento do custo de produção levou no curto e médio prazo a redução de margens da atividade que impactaram de forma significativa a capacidade de pagamento e investimento.

Além disso, dentro do período analisado pelo presente laudo foi observado ainda que
houve
necessidade de venda de animais abaixo de preço de mercado para realização de adaptações do sistema produtivo e compra de ração para atender os animais remanescente. Essa condição leva
a redução de produção e por consequência a redução de receitas, também, a perda
de animais impactou de forma significativa a atividade no longo prazo.

Portanto, por certo que se pode entender como frustrada a safra, bem como, comprovada a dificuldade de comercialização dos produtos, preenchendo, assim, o requisito exigido pelo Manual de Crédito Rural referente à comprovação de frustração da safra e comercialização de produtos, o que traz repercussões na sua capacidade financeira para quitar o débito.

Todavia, em que pese
a
comprovação de parte dos requisitos exigidos, o manual de crédito rural, de forma explícita, condiciona, ainda, o alongamento da dívida à que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação, como também a capacidade de pagamento do mutuário, contudo, sobressai dos documentos anexados aos autos que a parte-autora efetuou pedido formal de prorrogação do débito rural, porém, não obteve resposta da instituição financeira (id. 173976320).

A Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao dispor que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei”.

Além do mais, os documentos constantes dos autos, como já dito, demonstram, por ora, a presença dos requisitos legais e fáticos estabelecidos pela Lei n. 9.138/95, e
evidenciam
a escassez de chuvas na região, aliado à crise no setor produtivo, a prejudicar o desenvolvimento das suas atividades rurais e comercialização dos seus produtos.

Por conseguinte, possível constatar-se, em juízo de cognição sumária, que o adimplemento das prestações da operação em litígio tornou-se bastante onerosa para o requerente.

Nesta primeira análise perfunctória do feito, depreende-se a probabilidade de a autora fazer jus à prorrogação da dívida rural contraída, conforme assegurado pela lei e regulamentação pertinente,
isso em relação à Cédula Rural Pignoratícia nº 40/05100- 5.

No que tange ao segundo pedido, qual seja, retirada do nome da autora e de seus avalistas do cadastro de inadimplentes, bem como que se abstenha de incluir o nome da requerente e dos avalistas nos referidos cadastros, razão assiste à autora, uma vez que, com o deferimento do alongamento da dívida não há mais que se falar em mora, e por não figurar mais como inadimplente, comprovados os requisitos para o alongamento da dívida, é possível a retirada e abstenção da negativa do nome do devedor e de seus avalistas, haja vista que a dívida está suspensa, bem como não há perigo de irreversibilidade da medida, repita-se,
em relação à Cédula Rural Pignoratícia nº 40/05100- 5.

Já quanto à Cédula Rural Pignoratícia nº 40/03196-9,
não passa despercebida a juntada de notificação extrajudicial de prorrogação, contudo, está datada de 24/05/2024, ou seja, somente após o vencimento da obrigação (20/11/2023).

Nos termos da Súmula 298 do STJ e nas disposições da Lei nº 11.775/2008, para a prorrogação do débito oriundo de cédula rural pignoratícia, incumbe aos devedores apresentarem -
antes do vencimento final da dívida
- informações técnicas que possibilitem à instituição financeira comprovar o fato gerador
da incapacidade de pagamento, sua intensidade e o percentual de redução de renda provocado, bem como a demonstração da incapacidade de pagamento pelo devedor.

Corroborando, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, o alongamento das dívidas oriundas de créditos rurais necessita ser solicitada pelo devedor até a data do vencimento, não podendo estar em mora (STJ -
AREsp
: 2368663).

Assim, considerando que a finalidade da prorrogação da dívida oriunda da operação de crédito rural é prolongar o tempo da obrigação pactuada, isto é, alongar o vencimento das parcelas do crédito rural, o seu requerimento após o vencimento final da cédula rural é intempestivo e não se justifica.

Desse modo, não havendo prévia solicitação de prorrogação da dívida com relação do vencimento da prestação, que constitui requisito essencial, rejeita-se o pedido de prorrogação.

Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão,
DEFERE-SE PARCIALEMTE o pedido de tutela antecipada
, determinando-se a prorrogação do débito rural pela requerente, até o final da demanda somente em relação
a
Cédula Rural Pignoratícia n.º
40/05100- 5
, bem como, determina-se que o banco apresente as fichas gráficas e extratos da Cédula Rural Pignoratícia n.º
40/05100- 5

e exclua o nome do requerente e de seus avalistas dos cadastros dos órgão de proteção ao crédito, e abstenha-se de inseri-los novamente, em relação ao crédito rural prorrogado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias. (
...)”
.
(id. 176166032, na origem).

Irresignada
,
a

agravante interp
ôs o presente recurso, por meio do qual
pretende

que seja determinada a prorrogação da dívida
relativa à

Cédula R
ural Pignoratícia n. 40/03196-9.

Pois bem.

De início,
imperioso destacar que
o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise limitada à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a
questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Como
é cediço
, para a
concessão da tutela de urgência
devem estar presentes os requisitos previstos no
art
. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ademais, embora as instituições financeiras não possuam
discricionariedade na realização
do alongamento de dívida rural quando preenchidas as condições legais pelo mutuário (Súmula n. 298 do STJ), a concessão do benefício depende d
o preenchimento de determinados requisitos, a exemplo da formalização de requerimento prévio ao agente financeiro e da demonstração dos efetivos prejuízos suportados pelo devedor, a ponto de ensejar a necessidade de prorrogação da cédula rural.

No caso em tela, verifica-se que
a Cédula Rural Pignoratícia n.
40/03196-9
(id.
173977048
, na origem), após aditivo de retificação e ratificação (id.
173977053
, na origem),
venceu em 20/11/2023
.

Ademais, tem-se que
a notificação extrajudicial

por meio da qual a agravante solicitou a prorrogação
do vencimento das parcelas remanescentes das
Cédula
s
Rura
is
Pignoratícia
s n. 40/04821-7, n.
40/05100-
5 e n.
40/03196-9 e
seus respectivos aditivos, foi
expedida em 24/05/2024
e recebida pela instituição financeira em 04/06/2024
(id. 173976320, na origem)
.

À vista disso, observa-se que
o necessário requerimento administrativo ao agravado foi formulado tão somente após o vencimento da cédula de crédito rural em questão, de modo que não preenchido requisito imposto pelas normas vigentes para a concessão
da benesse
.

Nesse sentido:

“(...)
É direito subjetivo
do produtor rural requerer
o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final
da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei, sendo que no presente caso os requisitos não restaram atendidos.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1003204-18.2024.8.11.0000,
Antonia
Siqueira Gonç
alves
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 15/05/2024,
p
ublicado no DJE 18/05/2024)
.

“(...) Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição
financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante
a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020. (...)”.
(
TJMT,
N.U 1003201-63.2024.8.11.0000,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 24/04/2024,
p
ublicado no DJE 06/05/2024)
.

Quanto ao argumento da agravante acerca da Resolução CMN n. 5.122/2024, que modificou o Manual de Crédito Rural introduzindo novas diretrizes para a renegociação da cédula rural, importa esclarecer que, mesmo considerando a possibilidade de negociação
após o vencimento prevista nesta
normativ
a
, não se mostra plausível a aplicação retroativa dessas disposições para validar solicitações efetuadas anteriormente
,
em
desacordo
com a legislação
em vigor à época
, sobretudo quando já caracterizada a
mora do devedor.

Ademais,
o item 27,
“
f
”,
III
,
d
a Resolução
em comento estabelece que “
a solicitação deverá ocorrer em até 60 (sessenta) dias após a data de vencimento da prestação para os demais casos
”
. No caso concreto, a Cédula n. 40/03196-9 venceu em 20/11/2023, mas a notificação extrajudicial foi expedida apenas em 24/05/2024 e recebida pela instituição financeira em 04/06/
2024, ultrapassando em muito
o prazo máximo fixado na norma.

Além disso, entende-se que o atendimento aos demais requisitos para o alongamento da dívida rural exige uma análise mais aprofundada, sendo inviável sua aferição
nesta via e momento
, especialmente considerando a natureza complexa da matéria e a necessidade de instrução probatória adequada, que deve ocorrer no curso da ação principal.

De fato, “
além da finalidade rural do negócio jurídico, o direito à prorrogação do débito requer o preenchimento dos requisitos legais pelo mutuário, a exemplo de dificuldade de comercialização dos produtos ou frustração de safras, por fatores adversos, o que demanda dilação probatória
” (TJMT, N.U 1011510-73.2024.8.11.0000, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 07/08/2024, publicado no DJE 12/08/2024).

Nesse sentir, os argumentos trazidos pela agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, sobretudo levando-se em conta que, em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, é necessária a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no
art
. 300 do CPC, o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que não restou evidenciada a probabilidade do direito invocado,
dada
a intempestividade do pedido administrativo de prorrogação da cédula rural em questão.

Logo, a ausência de elementos suficientes para decretar o pretendido alongamento da dívida relativa à Cédula Rural Pignoratícia n. 40/03196-9 impõe a manutenção da decisão recorrida, que acertadamente indeferiu o pedido de tutela de urgência quanto a este título específico.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
EXPEDITA MARTINS DINIZ
, mantendo
incólume
a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025